Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724501-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESTAÇÃO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA, DFO SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ELIDA DE FÁTIMA SIQUEIRA, FLÁVIO SILVA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. 1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inc. III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inc. III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Inovação recursal. As questões jurídicas não suscitadas no momento processual oportuno não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico. Não pode ser conhecida a alegação de ausência do instrumento contratual que deu origem à novação, objeto da Cédula de Crédito em execução, pois não alegada nos embargos à execução. Preliminar não conhecida. 3 – Aplicação do CDC. Utilização de capital de giro por pessoa jurídica. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Ademais, a apelante não demonstrou situação de vulnerabilidade técnica ou jurídica capaz de ensejar sua a classificação da relação no âmbito do CDC, fora do âmbito da legislação bancária. 4 – Cédula de crédito bancário. Planilha de cálculo do débito. Certeza, exigibilidade e liquidez. O art. 28 da Lei no 10.931/04 admite a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de mera planilha ou extrato da conta corrente, como suficiente para a propositura de ação de execução, de modo que, sem impugnação específica indicando erro de cálculo, não é possível negar-lhe certeza, liquidez e exigibilidade. 5 – Apelação do primeiro e segundo embargantes conhecida e desprovida. Apelação do terceiro e quarto embargantes parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 28 da Lei no 10.931/04; 798 do Código de Processo Civil; e 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que, para a propositura da ação de execução de título extrajudicial, no caso da cédula de crédito bancário, esta deverá vir acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, sendo que somente após o cumprimento da referida exigência, será possível conferir liquidez e exigibilidade à cédula. Sustenta que, considerando a inexistência de liquidez do título executivo, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Assevera que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz da teoria finalista mitigada. Pede a fixação dos honorários de sucumbência em face dos recorridos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28 da Lei no 10.931/04, 798 do CPC, 2o e 3o, ambos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Ademais, a apelante não demonstrou situação de vulnerabilidade técnica ou jurídica capaz de ensejar sua a classificação da relação no âmbito do CDC, fora do âmbito da legislação bancária. (...) O art. 28 da Lei no 10.931/04 admite a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de mera planilha ou extrato da conta corrente, como suficiente para a propositura de ação de execução, de modo que, sem impugnação específica indicando erro de cálculo, não é possível negar-lhe certeza, liquidez e exigibilidade”.(Vide ementa supra citada). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003